Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704688-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: BRISA DO MAR EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo interposto por LS e M ASSESSORIA LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n.o 0731039-96.2023.8.07.0001, proposto em desfavor de ELISANGELA DA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 222314009 da origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que o exequente pleiteia (ID 204206524), em razão da baixa da empresa executada, a inclusão da sócia Elisângela no polo passivo e, por consequência, da empresa individual ELISANGELA DA SILVA MAGALHAES 81906986134. A sócia Elisângela foi citada, tendo apresentado a contestação de ID 209954464. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, bem como foi verificado que ela foi baixada. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pela sócia. Registro que o exequente sequer juntou aos autos o distrato da empresa executada, a fim de comprovar a composição do quadro societário por ocasião da baixa e a responsabilização do(s) sócio(s) por eventuais dívidas subsistentes. Acresço, ainda, que o encerramento irregular, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, descadastre-se a sócia/terceira Elisângela bem como o assunto ‘desconsideração da personalidade jurídica’. Após, tendo em conta a decisão de ID 199503976, remetam-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo de cinco anos a contar da publicação desta decisão, hipótese em que o processo deverá aguardar a fluência do prazo prescricional quinquenal, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente, ora agravante, apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de atingir bens dos sócios. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro. Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que foram realizadas diversas pesquisas de bens da pessoa jurídica executada, por meio dos sistemas judiciais, sem êxito. Afirma que o Oficial de Justiça, ao comparecer ao endereço da empresa devedora, BRISA DO MAR EIRELI, encontrou a empresária individual, sra. Elisângela da Silva Magalhães, que declarou que a empresa fora baixada; e não quis prestar informações acerca da pessoa jurídica atualmente estabelecida naquele endereço. Alega que “a baixa da agravada se deu por extinção por encerramento/liquidação voluntária, o que presumiria um regular fim da atuação da devedora. Porém, para o fim regular de suas atividades, antes, é necessário a inexistência de débitos, sob pena de reconhecimento de fraude a credores. O que por si só justifica o redirecionamento da demanda principal a sócia da Agravada.” Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada, para que seja deferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo satisfeito (ID. 68642904). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. A teoria da personalidade jurídica própria da pessoa jurídica foi entabulada para garantir sua atuação negocial autônoma, facilitando a delimitação entre os direitos e obrigações dos sócios e da empresa. Nada obstante, por vezes os sócios podem valer-se dessa estrutura autônoma para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes em prejuízo de terceiros. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, cuja incidência exige o preenchimento dos critérios estabelecidos no artigo 50 do Código de Processo Civil. Confira-se Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Conforme se extrai dos dispositivos legais transcritos, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda a existência de pressupostos legais e a instauração de incidente processual, no qual será oportunizada à parte ampla defesa e contraditório. No caso em exame, os autos do cumprimento de sentença de origem informam que foram realizadas pesquisas de bens em nome da pessoa jurídica executada, a empresa BRISA DO MAR EIRELI, as quais não lograram êxito. Em diligência para a penhora de bens no endereço da pessoa jurídica, o sr. Oficial de Justiça fez constar em certidão o seguinte (ID. 202411165 da origem): “Certifico que DEIXEI de proceder à PENHORA ordenada, pois, no dia 25/6/2024, às 10h35, diligenciei no SIA, trecho 7, lote 100, conjunto A, box 303, Feira dos Importados, GuaráDF, onde fui recebido pela sra Elisângela da Silva Magalhães que declarou que a Empresa executada foi baixada, razão pela qual deixou de indicar bens à penhora. Perguntada acerca do nome e/ou CNPJ da empresa atualmente estabelecida no endereço suso, a sra Elisângela sonegou tal informação. Acrescento que ao consultar o CNPJ da Brisa do Mar EIRELI, obtive a confirmação de que, de fato, a tal Empresa foi baixada.” Diante da informação prestada pelo Oficial de Justiça, observa-se que embora a empresa devedora tenha sido baixada, a empresária individual constituiu nova pessoa jurídica para exercer atividade empresarial no mesmo endereço da empresa extinta, situação que indica, em cognição sumária, a utilização indevida da pessoa jurídica com o intuito de lesar os credores. Ademais, ao se manifestar em relação ao pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a empresária individual não apresentou documentos que comprovem a regularidade da extinção da pessoa jurídica devedora, tampouco justificou a existência de nova empresa no mesmo endereço em que funcionava a devedora. Insta consignar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples ausência de bens da pessoa jurídica executada ou a sua extinção irregular, não é motivo suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, in casu, some-se a isso, à abertura de nova empresa no mesmo endereço da devedora, bem assim, o fato de a empresária individual ter-se negado a informar nome e CNPJ da nova empresa ao Oficial de Justiça, indicando possível irregularidade. Nesse sentido, há precedentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. PROVAS. EXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA PESSOA JURÍDICA NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. REPASSES FINANCEIROS EM FAVOR DOS SÓCIOS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. 1. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se dessa estrutura autônoma para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 2. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 3. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 4. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50). 5. Há prova documental que demonstra o encerramento irregular das atividades da executada, a constituição de nova pessoa jurídica no mesmo ramo de atividade, que tem feito repasses financeiros em favor da atual sócia e do sócio da empresa extinta, caracterizando flagrante confusão patrimonial e propensão de prejudicar credores. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1955602, 0738408-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.). (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE C/C CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA NO MESMO ENDEREÇO E QUADRO SOCIETÁRIO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO DEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Conforme a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a possibilidade de excepcional mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é admitida nos casos específicos em que sobejar inegável o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade), ou quando não viável distinguir o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). 2. Na hipótese, constata-se que a nova sociedade está dando continuidade à atividade da empresa antiga, ambas de cunho familiar, possuindo o mesmo objeto social e atuando no mesmo endereço. 3.1. Diante do encerramento irregular da empresa devedora, com a posterior constituição de nova empresa pela filha do sócio da empresa antecessora no mesmo endereço e com a similitude dos objetos sociais, considerando que a atividade desempenhada no local continua sendo a mesma, legitima-se o redirecionamento da execução para imputar à nova empresa a responsabilidade pela dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942274, 0736361-66.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.). (g.n). Constato, a partir dessas considerações, que há probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o risco de dano decorre da possibilidade de arquivamento do processo executivo, conforme consta, inclusive, da decisão recorrida. Isso posto, DEFIRO o pedido, e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 19:27:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora